Tribunal: TJMT
Processo: 1054280-94.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054280-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 328.303.431-15 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), JOYCE LAURA DE QUEIROZ GONCALVES - CPF: 924.525.071-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1054280-94.2020.8.11.0041 –
Santo Antônio do Leverger

Apelante
: Antônio Rodrigues Pereira

Apelada
: Joyce Laura de Queiroz Gonçalves

E M E N T A

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE O CASAL ANTES DA FORMALIZAÇÃO DO MATRIMÔNIO – BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO COM ESFORÇO COMUM – PARTILHA DEVIDA – COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1.725, do C. Civil.

É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal.

In casu, restou demonstrada a existência de união estável entre os litigantes antes da formalização do matrimônio, sendo devida a partilha do bem adquirido ainda no período de convivência.

Na hipótese dos autos, o apelante não logrou êxito em comprovar o pagamento de qualquer quantia que possa ser considerada como antecipação da partilha, não havendo o que se falar em compensação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1054280-94.2020.8.11.0041 –
Santo Antônio do Leverger

Apelante
: Antônio Rodrigues Pereira

Apelada
: Joyce Laura de Queiroz Gonçalves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Rodrigues Pereira contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Santo Antônio do Leverger
, que nos autos da ação de divórcio litigioso c/c guarda e regulamentação de visitas que move contra Joyce Laura de Queiroz Gonçalves, julgou procedente o pedido da inicial, para conceder a guarda compartilhada do menor, fixando como residência o lar da genitora e, além disso, julgou procedente a reconvenção, determinando a partilha do imóvel residencial , cabendo à parte reconvinte o percentual de 50% equivalente aos valores das parcelas pagas entre a data da assinatura do contrato de compra e venda e a separação de fato, que deverão ser aferidos em liquidação de sentença.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em apertada síntese, a inexistência de união estável antes da formalização do casamento. Alega que o imóvel discutido foi adquirido mediante contrato de financiamento firmado em seu nome, em 17.09.2014, cuja parcela final vence em 15.09.2046. Defende que deve ser considerado somente o período do casamento para a divisão das parcelas pagas do financiamento, com a compensação dos repasses realizados à recorrida para a reforma da sua chácara e pagamento de despesas do seu carro, não restando qualquer valor a ser partilhado. Pugna pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 138843324), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1054280-94.2020.8.11.0041 –
Santo Antônio do Leverger

Apelante
: Antônio Rodrigues Pereira

Apelada
: Joyce Laura de Queiroz Gonçalves

V O T O

Cinge-se dos autos que Antônio Rodrigues Pereira intentou ação de divórcio litigioso c/c guarda e regulamentação de visitas contra Joyce Laura de Queiroz Gonçalves, aduzindo que contraíram matrimônio em 03.06.2017, sob o regime de comunhão parcial de bens, contudo, jamais coabitaram.

Narrou que juntos tiveram um filho – Arthur Samuel de Queiroz Rodrigues Pereira, e que na constância da união não constituíram patrimônio, não havendo bens a serem partilhados.

Em sede de contestação com pedido reconvencional, a ré alegou que os litigantes iniciaram relacionamento amoroso em 2014, constituindo união estável no mesmo ano, e passaram a residir em uma quitinete na cidade de Cuiabá/MT. Aduziu a existência de bem a ser partilhado, pois no período de convivência adquiriram um imóvel residencial, localizado na Rua A7, n. 244, quadra 11, lote 10, no Residencial Flor de Liz, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT. Asseverou que contraíram matrimônio em 03.06.2017, ocorrendo a separação de fato em 26.06.2018.

No decorrer do trâmite processual, as partes transacionaram em relação ao divórcio e ao direito de convivência do genitor com o menor, sendo o acordo homologado em juízo (id. 138843281).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido da inicial, para conceder a guarda compartilhada do menor, fixando como residência o lar da genitora e, além disso, julgou procedente a reconvenção, determinando a partilha do imóvel residencial , cabendo à parte reconvinte o percentual de 50% equivalente aos valores das parcelas pagas entre a data da assinatura do contrato de compra e venda e a separação de fato, que deverão ser aferidos em liquidação de sentença.

Inconformado, o apelante recorre sustentando a inexistência de união estável antes da formalização do casamento. Alega que no ano de 2016 não tinha qualquer relacionamento com a recorrida, que nesse período ainda convivia maritalmente com o pai de seus outros três filhos.

Segue sustentando que adquiriu o imóvel pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante contrato de financiamento firmado em seu nome, em 17.09.2014, cuja parcela final vence em 15.09.2046. Defende que deve ser considerado somente o período do casamento para a divisão das parcelas pagas do financiamento, com a compensação dos repasses realizados à recorrida para a reforma da sua chácara e pagamento de despesas do seu carro, não restando qualquer valor a ser partilhado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o regime de bens da união estável está regulado no art. 1.725, do C. Civil,
verbis
:

“Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Assim, é certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do C. Civil.

Desse modo, reconhecida a união estável havida entre as partes e comprovada a aquisição de bens no período de convivência, é impositivo a partilha dos bens.

In casu
, pelo conjunto probatório produzido pelas partes, vislumbro, que
o apelante não trouxe aos autos documentos com força probatória para respaldar o alegado recursal.

Isso porque, em relação à união estável, verifico que restou evidenciada a sua existência antes da formalização do matrimônio e, além disso, quanto à aquisição do imóvel, observo que ela foi concretizada com esforço comum das partes, ainda durante o período de convivência e que tal fato coaduna com as provas colhidas durante a realização de audiência de instrução, transcrito na sentença pelo douto magistrado, vejamos:

“
No que se refere à partilha de bens, o autor alega não possuir bens partilháveis desta relação. Em sede de reconvenção, a parte requerida informa que no período anterior ao casamento, as partes conviveram em união estável adquirindo um imóvel residencial localizado na Rua A7, n° 244. Quadra 11, Lote 10, Residencial Flor de Liz, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, requerendo, por sua vez, a partilha deste bem.

A reconvinte alega que conviveu em união estável com o autor desde o ano de 2014, onde foram morar em um imóvel alugado,
conforme faz prova nos autos com o extrato do consorcio que foi adquirido em seu nome e transferido para o nome do autor, no referido ano
.

Posteriormente adquiriram um imóvel, no Bairro Pedra 90, o qual
foi disponibilizado para moradia no ano de 2016 onde passaram a residir
e no ano de 2017 formalizaram o matrimônio
.

Em sede de impugnação, o reconvindo refuta os fatos narrados pela reconvinte alegando que não possuíam união estável desde o ano de 2014, ano que foi assinado o contrato do imóvel, conforme documentos anexos, e que o casal passou a se relacionar apenas no ano de 2017.

Em audiência foram ouvidas as testemunhas Rivelino Reis de Araújo e Aline Boaventura de Faria e as informantes Maria das Graças Pereira de Souza e Jucicleide Rodrigues da Silva.

A testemunha Rivelino Reis de Araújo declara que conhece o autor desde 2016, pois é cliente de sua mercearia. Informa que o autor adquiriu um imóvel no ano de 2014 e que não tinha visto a requerida desde que o conhece. Que o autor era conhecido como “Bozo” e não comentava sobre o relacionamento com a requerida. Que no ano de 2017 a requerida apareceu em sua mercearia pedindo informações sobre o autor.

A informante Maria das Graças Pereira de Souza informou que conhece a requerida Joyce desde o ano 2013. Alega que já foi vizinha da requerida e, desde que a conhece, ela se relacionava com o autor Antônio até a separação de fato
.
Informa que as partes moraram juntas antes de se casarem no ano de 2016 e depois se mudaram para Cuiabá, quando compraram um imóvel juntos
. Questionada sobre a existência de outro relacionamento da requerida, a informante afirmou que a única pessoa que via dento da casa da Joyce era o Sr. Antônio.

A testemunha Aline
informou que conhece a requerida desde 2010, pois eram vizinhas, no Bairro Altos do Parque.
Informou que a requerida e o Sr. Antônio tinham um relacionamento amoroso desde 2013/2014. Que o casal adquiriu uma casa no bairro Pedra 90, não sabendo informar a forma de pagamento mas que estavam juntos antes de comprarem o imóvel.
Informou que a requerida trabalhava na sua sorveteria e que o requerido a proibiu trabalhar por ciúmes. Que as parte tiveram um filho juntos. Questionada sobre a existência de outro relacionamento da requerida Joyce, a testemunha informou que ela terminou com o ex marido para ficar com o Sr. Antônio.

Já a informante Jucicleide informou que conhece a requerida desde, mais ou menos, o ano de 2010, e que as partes se relacionavam bem antes do nascimento do filho. Relatou que a requerida já morava com o autor antes de casarem no papel.
Informou que a requerida tinha uma sorveteria e distribuidora de água, e por ciúmes o autor proibiu-a de trabalhar lá. Questionada sobre a existência de outro relacionamento da Sra. Joyce, a informante alegou que não tem conhecimento, além do Sr. Antônio.

Sendo assim, conforme as provas carreadas aos autos não restam dúvidas que o casal convivia em união estável ao tempo da aquisição do imóvel, anterior ao casamento
.

O reconvindo não conseguiu comprovar as alegações, de que ao tempo da assinatura do contrato de compra e venda do imóvel não estava com a reconvinte. Ademais, as partes possuíam a intenção de constituir família, tanto é que no ano de 2017 formalizaram a união, conforme a certidão de casamento.

As testemunhas foram firmes e coesas em declarar que, anterior à compra do imóvel questionado nos autos, as partes já conviviam juntas e adquiriram o imóvel em conjunto.

(...)

Outrossim, verifica-se que o imóvel é financiado, findando-se o contrato no ano de 2046, mas, ainda assim, deve ser partilhado pois a aquisição do bem não se deu com esforço único e unilateral da reconvindo, visto que presume-se o esforço comum das partes em relação aos pagamentos das parcelas do financiamento ao longo da constância da união
.”
(id. 138843316 – grifei e negritei)

Assim, resta evidente que a aquisição do imóvel foi realizada durante a união estável do casal, e neste caso, deve ser partilhada, como bem salientou o juízo de origem, em razão da presunção do esforço comum, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros.

Destaco que a compra do imóvel foi realizada após a edição da Lei n. 9.278/96, havendo a presunção legal de esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO ANTERIOR E DISSOLUÇÃO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.278/96. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE ANTES DE SUA VIGÊNCIA.

1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.

2. A ofensa aos princípios do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada encontra vedação em dispositivo constitucional (art. 5º XXXVI), mas seus conceitos são estabelecidos em lei ordinária (LINDB, art. 6º). Dessa forma, não havendo na Lei 9.278/96 comando que determine a sua retroatividade, mas decisão judicial acerca da aplicação da lei nova a determinada relação jurídica existente quando de sua entrada em vigor - hipótese dos autos - a questão será infraconstitucional, passível de exame mediante recurso especial. Precedentes do STF e deste Tribunal 3.
A presunção legal de esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes foi introduzida pela Lei 9.278/96
, devendo os bens amealhados no período anterior à sua vigência, portanto, ser divididos proporcionalmente ao esforço comprovado, direito ou indireto, de cada convivente, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico vigente quando da respectiva aquisição (Súmula 380/STF).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
EM PERÍODO QUE ANTECEDE O CASAMENTO E PARTILHA DE BENS. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO RELATIVO À
UNIÃO

ESTÁVEL
REJEITADA.

(...)

2. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE
ESFORÇO

COMUM
.
Pelo regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se todos os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos cônjuges, presumindo-se o
esforço

comum
...”.
(TJRS, RAC n. 70076755784, 7ª Câm. Cív., Rela. Desa. Sandra Brisolara Medeiros, j. 28.03.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE
ESFORÇO

COMUM
. ALEGAÇÕES EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COMUNICABILIDADE ÔNUS DA PROVA. DOAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA

RATIFICADA.
Às uniões estáveis, salvo documento escrito entre as partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, presumindo-se o
esforço

comum
. As hipóteses de exceção ao princípio da comunicabilidade, elencadas no art. 1.659 do CCB, devem ser comprovadas por quem alega. Conjunto probatório que não é suficiente para comprovar a doação alegada pelo apelante, não havendo comprovação nos autos que o valor dado como entrada para compra do imóvel foi presente da genitora ao réu, sendo presumível que o valor é proveniente do
esforço

comum
do casal. Partilha mantida. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70075936898, 7ª Câm. Cív., Rela. Desa. Sandra Brisolara Medeiros, j. 28.03.2018 - negritei)

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO COM ESFORÇO COMUM – ÔNUS DA PROVA – ART. 333, II, CPC – SUCUMBÊNCIA IMPOSTA AO VENCIDO – ART. 20, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1.725, do C. Civil.

É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do C. Civil.

O art. 333, inc. II, do código de ritos, determina que é ônus da parte ré apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor
...”
(RAC n. 118.695/2013, 5ª Câm. Cív., j. 19.02.2014 – negritei).

4. Os bens adquiridos anteriormente à Lei 9.278/96 têm a propriedade - e, consequentemente, a partilha ao cabo da união - disciplinada pelo ordenamento jurídico vigente quando respectiva aquisição, que ocorre no momento em que se aperfeiçoam os requisitos legais para tanto e, por conseguinte, sua titularidade não pode ser alterada por lei posterior em prejuízo ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (CF, art. 5, XXXVI e Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º).”
(REsp 1124859/MG, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 26.11.2014 - negritei)

À vista disso, deve ser mantida a r. sentença no tocante ao reconhecimento da união estável antes da formalização do casamento e à partilha de 50% equivalente aos valores das parcelas pagas entre a data da assinatura do contrato de compra e venda e a separação de fato.

Avançando na resolução da celeuma, em relação à compensação de valores, verifico que o apelante juntou na impugnação à reconvenção um recibo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), assinado pela apelada, com data de 12.12.2019, com a especificação de que o valor foi repassado para que a apelada recuperasse o seu automóvel, que foi apreendido, estando especificado no aludido documento: “
com a retirada do carro vai locomover ela e nosso filho no médico e outras necessidades, motivo por está
separado desde 2018
, com o carro vai facilitar a visita do filho
.” (id. 138843292)

Além disso, constam diversos comprovantes de depósitos, realizados no ano de 2020, após o término da relação conjugal, depositados na conta bancária do filho menor (id. 138843292), sem qualquer especificação acerca da destinação do valor, não havendo como presumir que a quantia não fora repassada para suprir as necessidades extraordinárias do menor.

No tocante à ajuda na suposta reforma da chácara de propriedade exclusiva da apelada, o apelante juntou nos autos um comprovante de transferência no total de R$ 2.209,50 (dois mil, duzentos e nove reais e cinquenta centavos), realizado em favor de uma loja de materiais para construção e um orçamento no valor de R$ 11.519,80 (onze mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta centavos), emitido em nome da recorrida em 28.07.2020 (id. (id. 138843292, p. 2/3), contudo, não há qualquer evidência de que a transferência foi realizada para a aquisição dos materiais constantes no orçamento, mormente considerando a divergência de valores. Saliento que o orçamento, que repiso, está em nome da apelada, é incapaz de demonstrar que o recorrente adquiriu os materiais descritos, não havendo qualquer recibo ou nota fiscal nesse sentido.

Assim, não prospera a alegação do apelante no tocante à compensação de valores, pois os documentos juntados não são aptos a demonstrar o pagamento de qualquer quantia que possa ser considerada como antecipação da partilha, não havendo o que se falar em compensação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022